Tribunal: TJSP
Processo: 1071921-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Ação de anulação de assembleia geral extraordinária extinta por perda superveniente de interesse, decorrente de regular aprovação da medida impugnada, em assembleia posterior. Sucumbência fixada com fundamento na causalidade. A medida impugnada foi inicialmente aprovada de forma genérica, sem especificação das obras ou do preço, o que caracterizava, então, interesse de agir. Manutenção.
Recurso

Ementa:
Ação de anulação de assembleia geral extraordinária extinta por perda superveniente de interesse, decorrente de regular aprovação da medida impugnada, em assembleia posterior. Sucumbência fixada com fundamento na causalidade. A medida impugnada foi inicialmente aprovada de forma genérica, sem especificação das obras ou do preço, o que caracterizava, então, interesse de agir. Manutenção.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071921-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN DIMAS, é apelada ANTONIA CRISTINA
GONÇALVES MICHELONI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071921-32.2019.8.26.0100 -Voto no 35241
2
Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL – 18a VARA CÍVEL
Apelante: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SAN DIMAS
Apelada: ANTONIA CRISTINA GONÇALVES MICHELONI
MM. Juiz Prolator: Rodrigo Ramos
VOTO No 35.241
Ação
de
anulação
de
assembleia
geral
extraordinária extinta por perda superveniente de
interesse, decorrente de regular aprovação da
medida impugnada, em assembleia posterior.
Sucumbência
fixada
com
fundamento
na
causalidade. A medida impugnada foi inicialmente
aprovada de forma genérica, sem especificação
das obras ou do preço, o que caracterizava, então,
interesse de agir. Manutenção.
Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 348/352, cujo relatório se adota,
julgou extinta sem exame de mérito, por superveniente perda de interesse, a
ação de anulação de assembleia geral, e condenou o requerido ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela o condomínio requerido (fls. 355/361). Sustenta,
em síntese, que a autora deu causa ao ajuizamento da ação, motivo pelo
qual, mesmo sob o prisma da causalidade, deve ela arcar com os ônus
sucumbenciais. Esclarece que a pauta da assembleia impugnada pela
requerente foi posteriormente ratificada, com pormenorizada indicação das
obras anteriormente aprovadas. Afirma que a autora não possuía interesse
nem razão para a ação, de modo que o condomínio não pode ser
responsabilizado pelo pagamento das verbas sucumbenciais. Acrescenta
que. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 367/377).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071921-32.2019.8.26.0100 -Voto no 35241
3
É o relatório.
Cuida-se de ação por meio da qual a autora pretende
liminarmente a suspensão das obras em curso no condomínio requerido, e,
ao final, a declaração de nulidade da assembleia geral extraordinária de
12.06.2019, na qual foram aprovadas. Deferido o pedido liminar, foi
noticiada a realização de nova assembleia, na qual foi regularmente
aprovada a medida impugnada. Após manifestação da autora, sobreveio a r.
sentença, que reconheceu a perda superveniente de interesse e, em razão
da causalidade, condenou o requerido ao pagamento dos encargos
sucumbenciais.
De fato, a r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir, nos termos do artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado
este entendimento, quando predominantemente reconhece “a viabilidade de
o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum”1.
Corretamente, a r. sentença assentou, sem adentrar o
mérito do pedido, que na assembleia impugnada foram aprovadas obras
não especificadas, ao passo que a posterior não se limitou a ratificar a
anterior, mas especificou as obras e medidas anteriormente aprovadas, de
modo que, quando do ajuizamento, detinha a autora interesse suficiente
para o ajuizamento da ação, o que basta para a distribuição da
1 REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04.09.2007; REsp
641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 21.11.2005; REsp 592.092/AL, 2a
Turma, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 17.12.2004 e REsp 265.534/DF, 4a Turma, Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES, j. 01.12.2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071921-32.2019.8.26.0100 -Voto no 35241
4
sucumbência tal como fixada pelo MM. Juízo a quo.
Transcreva-se, por oportuno:
Assim, tudo indica que a aprovação genérica de fl. 90 não
seria suficiente para a execução das obras pelo preço e
conteúdo depois aprovados, particularmente porque apenas
naquela ocasião houve aprovação de 2/3, mas não houve a
expressa aprovação genérica de "quaisquer obras que
venham a ser realizadas". Ou seja, aparentemente se
quisesse o condomínio réu ter desde logo uma aprovação
genérica das obras, deveria ter constado isso como da
pauta, ou seja, de que a massa de 2/3 dos condôminos
estava a aprovar qualquer obras futura, sob qualquer
descrição e preço, o que sabidamente não é a regra da boa
prática, que recomenda aprovação específica e pontual das
obras pelo quórum qualificado.
Não se pode negar que confirma essa percepção a
realização da assembleia de 29.08.2019, justamente a que
impõe a perda de objeto desta ação, porquanto nela a obra
foi pautada minudentemente e aprovada dessa forma,
inclusive com orçamentos e projetos. E o condomínio o fez,
aparentemente, com o fito de elidir os efeitos da liminar que
obstava a obra (a qual foi objeto de contrariedade exposta
em abaixo assinado dos condôminos), demonstrando ao
menos perfunctoriamente reconhecer a robustez dos
fundamentos da decisão antecipatória.
Com isso se tem que era presente o interesse para a ação e
sua pretensão aparenta procedência, de modo que a
causalidade deve ser então atribuída ao condomínio réu. (fl.
351)
Outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral dos que foram deduzidos na bem lançada sentença, aqui
expressamente encampados para evitar inútil e desnecessária repetição,
nos termos artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, com
fundamento no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
sucumbenciais para 15% do valor atualizado da causa.
É meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1071921-32.2019.8.26.0100 -Voto no 35241
5
Des. GOMES VARJÃO
Relator